Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "APENAS para CONDENAR A REQUERIDA na obrigação de pagar Á AUTORA o valor de R$ 5.397,06, referente às demais 188 transações contestadas ( conforme indica item 52 da contestação - ID166847167- PÁGINA 12/19), a título de dano material, monetariamente atualizado pelos índices aplicados pelo TJDFT, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 53379357 e 53379361). Custas e preparos recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de encaminhamento de ofício à Uber. No mérito, sustenta a ausência de fraude nas 188 compras não estornadas, diante da presença de um padrão específico de consumo. Pede a cassação da sentença ou sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, a autora alega que a situação vivenciada ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, configurando dano moral. Pede a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de compensação por dano moral.
5. Contrarrazões da autora refutando as alegações do réu e pugnando pelo desprovimento do recurso da parte ré (ID 53379368). Contrarrazões do réu refutando as alegações da autora e pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora (ID 53379369).
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. As provas trazidas aos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o envio de ofício ao Uber. Vale lembrar que o juiz é o destinatário da prova, não havendo falar em cerceamento de defesa se o magistrado reputa presentes elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que as 188 compras contestadas pela autora foram contratadas por terceiros mediante fraude, utilizando-se indevidamente do cartão da autora. Com efeito, as referidas compras (corridas pelo aplicativo de transporte Uber) foram realizadas em São Paulo, em curto espaço de tempo (aproximadamente 45 dias), sendo que a autora reside em Brasília e confirmou que, nesse período, estava em sua cidade. Vale acrescentar que as aludidas compras em nada destoam das 14 compras (igualmente referentes a corridas pelo aplicativo de transporte Uber) reconhecidas pelo réu como fraudulentas e devidamente estornadas à autora, não havendo razão para o não reconhecimento da fraude em relação àquelas, tampouco falar em presença de padrão específico de consumo, pois o padrão foi o mesmo nas 14 compras reconhecidas como fraudulentas. Ademais, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento e descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 51.753,31. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não foi comprovada a concorrência do recorrente na produção dos danos sofridos pela autora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49039097). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49039100). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de engenharia social, de modo que sua conta bancária foi acessada por terceiros, os quais realizaram duas transações PIX nos valores de R$ 25.578,98 e 23.186,80, bem como obtiveram empréstimo de R$ 60.000,00, sendo todas as quantias revertidas em favor de desconhecidos. Ressalta-se que as vultosas operações foram realizadas no mesmo dia, em curto espaço de tempo, além do que destoam do perfil de gastos da correntista, conforme ID 49039067. O quadro posto permite concluir que o êxito da fraude somente foi possível a partir da obtenção de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu e de negligência na gestão de segurança, de modo que a existência falha no sistema de segurança e, consequentemente, do nexo de causalidade, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima, é inquestionável. VII. Em arremate, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que inexistiu no caso concreto. VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756170, 07049750420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Quanto ao dano moral, tenho que assiste razão à autora. As diversas vezes em que a requerente foi obrigada a contatar a central de atendimento do réu, ou ir pessoalmente à agência do banco requerido, para tentar solucionar o problema, sem, contudo, conseguir a resolução do impasse, diante do descaso do réu, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e caracterizam dano moral, passível de compensação, diante da angustia e aflição provocadas.
12. Com relação ao valor a ser arbitrado a título de compensação pelo dano moral, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso semelhantes a anteriores julgados nas turmas recursais.
13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte requerida a pagar a parte autora, a título de compensação por dano moral, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados da data do evento danoso, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ. Condeno o réu, recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.